Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709966-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CARLOS TANGI RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade da justiça formulado por JULIA KAMOTO TANGI e CARLOS MASSAMI TANGI, respectivamente viúva e filho de CARLOS TANGI, os quais requerem, ainda, a habilitação no processo na fase de recurso para a Corte Superior. Devido à estreita competência da Presidência deste Tribunal, os autos retornaram a esta relatoria para apreciação dos pedidos. Em relação ao pedido de habilitação, defiro-o, com base no art. 110 do CPC, uma vez comprovado o óbito do autor e a condição de sucessores que ostenta os requerentes. No tocante à gratuidade da justiça, o benefício é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos, conforme disciplina o art. 99, § 6o, do mesmo diploma. Nesse contexto, verifico que JULIA KAMOTO TANGI preenche as condições legais para a concessão do benefício, pois os contracheques que acompanham a petição de ID 16376006, comprovam, por si só, a sua hipossuficiência, haja vista ser professora aposentada, recebendo proventos em valor pouco superior a dois salários mínimos. No entanto, indefiro o pedido em relação ao herdeiro CARLOS MASSAMI TANGI, pois seus proventos mostram-se bem mais elevados ID 16793572), não declinando, o requerente, nenhuma despesa que leve ao reconhecimento da necessária hipossuficiência para a concessão do benefício. Ante o exposto, ADMITO o ingresso de JULIA KAMOTO TANGI e CARLOS MASSAMI TANGI no feito, na qualidade de sucessores de CARLOS TANGI, concedendo os benefícios da gratuidade da justiça à primeira requerente. Anote-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à Presidência. Brasília, 16 de junho de 2020 19:44:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator